Tribunal: TJDFT
Processo: 0718222-71.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:
DESPACHO Vistos. Nos termos do artigo 947, caput, do Código de Processo Civil, “é admissível a assunção de competência quando o julgamento de recurso, de remessa necessária ou de processo de competência originária envolver relevante questão de direito, com grande repercussão social, sem repetição em múltiplos processos”. Dessa forma, em observância ao disposto no artigo 10 do novo diploma processual civil, INTIME-SE o requerente, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de inadmissão, indique, com precisão, o recurso, a remessa necessária ou o processo de competência originária desta Corte que pretende seja submetido ao rito da assunção de competência. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora